Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729489-08.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 30931759. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator